Tribunal: STF
Processo: ADO 43
Classe: ADO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA AUTORIDADE A QUE SE IMPUTA A OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, a ausência de indicação do Presidente da República no polo passivo da demanda não permite depreender a exata dimensão da ofensa ao dever de legislar, a desautorizar o conhecimento da ação.



    2. É do Presidente da República a iniciativa legislativa para a lei que disponha sobre a revisão geral anual. Precedentes.



    3. A causa de pedir aberta nas ações objetivas não dispensa as partes do ônus da fundamentação suficiente. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.